Tribunal: TJSP
Processo: 2247733-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência. Reforma parcial que se impõe. Aquisição de imóvel novo na planta. Obras que estão, confessadamente, paralisadas, sem previsão de retorno. Ré e agravada que responde a diversos processos. Recusa, por parte da ré, em autorizar o distrato. Ilegalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência. Reforma parcial que se impõe. Aquisição de imóvel novo na planta. Obras que estão, confessadamente, paralisadas, sem previsão de retorno. Ré e agravada que responde a diversos processos. Recusa, por parte da ré, em autorizar o distrato. Ilegalidade manifesta. Pretensão dos autores no rompimento total da avença, com devolução da integralidade dos valores pagos. É vedado à incorporadora suspender o distrato, por afronta ao próprio art. 67-A da Lei no 4.591/64, que consagra essa possibilidade até mesmo em caso de culpa dos compradores. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543 STJ. A avaliação quanto à culpa pelo distrato é matéria que deverá ser analisada após o contraditório, mas aos autores, no mínimo, e na atual fase processual, é garantido o distrato, nos termos do art. 67-A da Lei no 4.591/64. Tutela de urgência parcialmente deferida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.